Tribunal: TJPA
Processo: 0010344-33.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010344-33.2016.8.14.0028

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.035 DO STF. CONSTITUCIONALIDADE DOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA TAXA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração com efeitos modificativos opostos por Itaú Unibanco S/A contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou improcedente ação anulatória c/c declaratória ajuizada contra o Município de Marabá, na qual se pleiteava a anulação de cobranças de Taxas de Localização e Funcionamento, Expediente e Concessão e Renovação referentes ao exercício de 2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar
distinguishing
em relação ao entendimento firmado pelo STF no Tema 1.035, bem como se é cabível a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.022 do CPC limita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado analisou adequadamente a controvérsia, examinando o conjunto probatório e a legislação municipal aplicável, afastando a alegada ilegalidade da taxa.

5.

A decisão embargada está alinhada ao entendimento do STF no Tema 1.035 (ARE 990.094), que reconhece a constitucionalidade da utilização da atividade exercida como critério para fixação do valor de taxas decorrentes do poder de polícia, desde que não haja identidade integral com base de cálculo de imposto.

6.

Os critérios previstos no Código Tributário do Município de Marabá (LC nº 04/2010, arts. 273 e 283) guardam pertinência com o custo da atividade fiscalizatória e atendem aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade.

7.

A alegação de omissão revela inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, configurando tentativa de rediscussão da matéria, o que é incabível em sede de embargos declaratórios.

8.

O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que fundamente suficientemente sua decisão.

9.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. É constitucional a utilização da natureza da atividade como critério para fixação do valor de taxa de fiscalização, desde que haja relação com o custo da atividade estatal. 3. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais ao julgamento. 4. A mera irresignação da parte não autoriza a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 145, II; CPC, arts. 1.022 e 1.025; CTN, arts. 77, 78 e 79; LC nº 04/2010 do Município de Marabá, arts. 273 e 283.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 990.094 (Tema 1.035), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 19.08.2025; STF, RE 576.321 (Tema 146); STJ, EDcl no AgInt no AREsp 471597/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 06.06.2017; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 310944/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 16.05.2017

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 23 a 30 de abril de 2026.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração
com efeitos modificativos oposto
pelo
Itaú Unibanco S/A
em face do Acórdão
ID 32815197 - Pág. 1/10
, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a
sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos autos da Ação Anulatória c/c Declaratória ajuizada pelo recorrente em face do
Município de Marabá,
julgou improcedente a referida ação, na qual o embargante pleiteava a anulação das guias emitidas pelo Município recorrido, no ano de 2016, para pagamento das Taxas de Localização e Funcionamento, de Expediente e de Concessão e Renovação

das
agências do recorrente com inscrições municipais nº 30029 e nº 301011687, no montante de R$155.964,11(cento e cinquenta e cinco mil, novecentos e sessenta e quatro reais e onze centavos).

Nas razões recursais (Num. 33309350 - Pág. 1/6, sustenta o patrono do embargante, em síntese, a existência de omissão no V. Acórdão embargado acerca do
distinguishing
entre a controvérsia tratada no caso concreto e o entendimento adotado pelo STF no Tema 1.035.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, com efeitos modificativos, para reformar o acórdão embargado.

O embargado apresentou contrarrazões ao presente recurso, em resumo, pelo provimento dos embargos opostos por

Itaú Unibanco S/A

(Num. 34026102 - Pág. 1/12
)
.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende o embargante que seja conferido efeito modificativo ao
Acórdão
ID 32815197 - Pág. 1/10
,
sob a alegação de que referido julgado apresenta omissão, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil, sobre o cabimento dos embargos de declaração o seguinte,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em testilha, em que pese os argumentos apresentados pelo embargante, entendo não existir a omissão apontada, visto que o acórdão embargado analisou o conjunto probatório carreado aos autos
,
tendo se chegado à conclusão que os critérios previstos no Código Tributário do Município de Marabá para a cobrança da Taxa de Licença Para Localização e Funcionamento – TLPL possuíam embasamento legal, motivo pelo qual,

estava de acordo com o
entendimento adotado pelo colendo STF no Tema de
Repercussão Geral
1.035.

A referida decisão colegiada restou plenamente fundamentada, inclusive com suporte na legislação que trata da matéria.

Por conseguinte, não há que se falar em omissão no julgado
, v
isto que o Acórdão recorrido tratou claramente de todas as questões importantes para o deslinde da causa, conforme se observa no voto condutor do julgado, senão vejamos,
in verbis
:

“(...)

No caso do Município de Marabá, nos termos do art. 273 da Lei Complementar nº 04/2010 (Código Tributário do Município de Marabá), a Taxa de Licença Para Localização e Funcionamento – TLPL é devida pela atividade municipal de fiscalização do cumprimento da legislação disciplinadora do uso e ocupação do solo urbano, da higiene, saúde, segurança, ordem ou tranquilidade pública e tem como fato gerador a concessão de
licença
obrigatória para o funcionamento de estabelecimentos pertencentes a quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, industriais e comerciais, profissionais, sociedade ou associações civis, instituições prestadoras de serviços e outros que venham exercer atividades no Município, ainda que em recinto ocupado por outro estabelecimento.

Além disso, é importante ressaltar que, nos termos do art. 283 da Lei Complementar nº 04/2010, a taxa será cobrada em função da natureza da atividade, da área física fiscalizada e de outros fatores pertinentes, em conformidade com a Tabela do Anexo III da referida Lei.

No caso dos autos, o apelante alega, em síntese, a ilegalidade do supramencionado art. 283 da Lei Complementar nº 04/2010 (Código Tributário do Município de Marabá), em que se estabeleceu a base de cálculo da taxa de fiscalização, localização e funcionamento em função da natureza da atividade do contribuinte.

A alegação do apelante não merece guarida, visto que o colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 990.094 (Repercussão Geral do Tema 1.035), no dia 19/08/2025, decidiu, por unanimidade, pela constitucionalidade da utilização da atividade exercida pelo estabelecimento como critério para fixação do valor da taxa de fiscalização, ressalvando que tal critério não pode se confundir integralmente com a base de cálculo de qualquer imposto.

Transcrevo abaixo a ementa do mencionado julgado:

“Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Taxa instituída em razão do exercício de poder de polícia. Repercussão geral. Base de cálculo. Atividade exercida pelo estabelecimento. Constitucionalidade. Pedido parcialmente procedente.

I. Caso em exame

1. Constitucionalidade da utilização do tipo de atividade exercida pelo estabelecimento como parâmetro para definição do valor de taxa instituída em razão do exercício do poder de polícia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o tipo de atividade exercida pelo estabelecimento guarda correspondência com o custo da atividade de fiscalização do poder de polícia.

3. Constitucionalidade da Lei 13.477/2002, do Município de São Paulo, que fixa o tipo de atividade exercida em estabelecimento como critério para dimensionar o valor da Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos (TFE). III. Razões de decidir

4. É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra. Súmula Vinculante 19. Tema 146 da repercussão geral (RE 576.321). 5. A atividade exercida pelo estabelecimento objeto de fiscalização é critério válido para definição do valor de taxa instituída em razão do exercício do poder de polícia. Não se pode ignorar que o exercício do poder de polícia na presente hipótese, o qual engloba a atividade de controle, vigilância e fiscalização de estabelecimentos, será mais ou menos custoso ao Poder Público de acordo com a atividade desempenhada pelo estabelecimento objeto de fiscalização.

IV. Dispositivo e tese 6. Parcial provimento ao recurso para afirmar a constitucionalidade do art. 14 da Lei 13.477/2002, do Município de São Paulo (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). Tese de julgamento: É constitucional considerar o tipo de atividade exercida pelo contribuinte como um dos critérios para fixação do valor de taxa de fiscalização do estabelecimento. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. art. 145, II, § 2º; Lei 5.172/1966 (CTN), art. 77, 78 e 79; Lei 13.477/2002, do Município de São Paulo, art. 14; Lei do Município 9.670/1983 de São Paulo, art. 6º. Jurisprudência relevante citada: Súmula Vinculante 19; Tema 146 da repercussão geral (RE 576.321 QO-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 13.2.2009); RE 1.537.035 AgR-segundo, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 30.5.2025; ARE 1.465.104 AgR-segundo-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.3.2025; ARE 1.312.287 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 24.1.2024; RE 1.384.690 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 21.10.2022; RE 658.884 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; ARE 906.203 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.9.2017; RE 971.511 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 4.11.2016; RE 906.257 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 8.4.2016; ARE 896.740 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.10.2015; RE 640.597 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.8.2014; AI 812.563 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 12.2.2014; RE 596.945 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.3.2012; RE 213.552, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, DJ 18.8.2000.

(ARE 990094, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 25-08-2025; PUBLIC 26-08-2025)”

Outrossim, ao apreciar o Tema nº 1.035, o Pretório Excelso firmou entendimento no sentido de que a taxa decorrente do exercício do poder de polícia deve apresentar relação de pertinência com o custo da atividade estatal que a justifica, conforme dispõe o art. 145, II, da Constituição Federal. Destacou-se, entretanto, que não há necessidade de correspondência contábil exata entre a quantia arrecadada e a despesa pública, bastando que o critério adotado pelo legislador seja dotado de objetividade, proporcionalidade e razoabilidade.

No referido julgado, ficou evidenciado que a utilização da natureza da atividade como fator de quantificação mostra-se legítima, já que diferentes segmentos econômicos exigem níveis diversos de fiscalização e estrutura administrativa.

Por conseguinte, ante o entendimento firmado pela Suprema Corte, entendo que os critérios previstos no Código Tributário do Município de Marabá para a cobrança da Taxa de Licença Para Localização e Funcionamento – TLPL possuem embasamento legal, notadamente no que concerne a atividade exercida pelo contribuinte como critério para a fixação do valor da referida taxa.

Esse entendimento já foi esposado por este Egrégio Tribunal em casos análogos ao do presente feito, conforme demonstram os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julga improcedente a ação anulatória de débito fiscal, em que a parte autora busca desconstituir a cobrança de Taxa de Localização e Funcionamento, Taxa de Expediente e Taxa de Concessão e Renovação;

2. A Taxa de Licença para Localização é cobrada em decorrência da competência tributária e do Poder de Polícia do ente, a teor do disposto no artigo 145, II da CF/88 e artigos 77 e 78 do CTN;

3. A taxa, instituída em função do poder de polícia, pode ser calculada com base na natureza da atividade exercida pelo contribuinte, desde que esta seja mensurável por critérios objetivos e que reflita os custos do exercício do poder de polícia;

4. A consideração do tipo de atividade realizada pelo estabelecimento fiscalizado como critério para determinar o valor da taxa está alinhada ao princípio da capacidade contributiva, pois leva em conta as particularidades individuais do sujeito obrigado ao pagamento tributário;

5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada pelo julgamento do RE 990.094/SP, reconhece a constitucionalidade da utilização do tipo de atividade exercida pelo estabelecimento como parâmetro para definição do valor da taxa instituída em razão do exercício do poder de polícia;

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805947-87.2019.8.14.0028 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/05/2024)

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO – TLF. BASE DE CÁLCULO GRADUADA POR ÁREA E PORTE DA EMPRESA. CRITÉRIOS OBJETIVOS E RELACIONADOS AO CUSTO DA FISCALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONFISCO OU UTILIZAÇÃO DE BASE PRÓPRIA DE IMPOSTO. VALIDADE DA EXAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária c/c repetição de indébito ajuizada por empresa de grande porte contra o Município de Barcarena, impugnando a constitucionalidade da Taxa de Licença para Localização e Funcionamento (TLF), sob o argumento de que sua base de cálculo inclui elementos próprios de imposto, como o faturamento anual da empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a base de cálculo da TLF, que considera a área construída e o porte da empresa (faturamento bruto anual), afronta o art. 145, § 2º, da CF/88 e os princípios da proporcionalidade, vedação ao confisco e isonomia tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A taxa municipal em análise é instituída com fundamento no exercício do poder de polícia, nos moldes dos arts. 77 e 78 do CTN, visando à fiscalização do uso e ocupação do solo e funcionamento de estabelecimentos.
4. A legislação municipal adota critérios objetivos — área do imóvel e porte da empresa — como parâmetros para graduar o valor da taxa, o que guarda correlação com o custo e complexidade da atividade fiscalizatória.
5. A utilização do tipo e porte da atividade como fator de quantificação da taxa é aceita pela jurisprudência do STF, conforme Tema 1.035 da Repercussão Geral, desde que haja referibilidade com a atuação estatal.
6. Não restou demonstrada qualquer desproporcionalidade ou excesso na exação que configure confisco ou utilização indevida de base própria de imposto.
7. Inexistente ilegalidade ou inconstitucionalidade material ou formal que justifique a repetição do indébito ou a declaração de inexigibilidade da TLF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. É constitucional a adoção de critérios objetivos como área útil do imóvel e faturamento anual do contribuinte para graduação do valor da Taxa de Licença para Localização e Funcionamento, desde que compatíveis com os custos da atividade fiscalizatória. 2. A utilização de tais parâmetros não configura base de cálculo típica de imposto, tampouco viola os princípios da proporcionalidade, isonomia e vedação ao confisco.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800383-85.2022.8.14.0008 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/07/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DA CONSIDERAÇÃO DO TIPO DE ATIVIDADE. REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Marabá/PA contra decisão monocrática que negara provimento à apelação, mantendo sentença de procedência em Ação Declaratória de Nulidade ajuizada por instituição financeira. A decisão agravada reconhecera a ilegalidade da cobrança diferenciada da Taxa de Licença para Localização e Funcionamento (TLLF) com base na natureza da atividade econômica e na presunção de capacidade contributiva, declarando nula a exigência para os exercícios de 2012, 2013 e futuros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a utilização da natureza da atividade econômica como critério para fixação da base de cálculo da taxa de localização e funcionamento; (ii) estabelecer se a decisão agravada merece reforma à luz da recente tese firmada no Tema 1.035 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A Constituição Federal admite a instituição de taxas com base no exercício do poder de polícia, desde que haja proporcionalidade entre o valor exigido e o custo da atividade fiscalizatória.

2.

A decisão agravada baseou-se em jurisprudência consolidada que vedava a adoção de critérios desvinculados do custo da fiscalização, como presunção de riqueza ou natureza da atividade, para fixação da base de cálculo da TLLF.

3.

5.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.035 (ARE 990.094), publicado em 26/08/2025, firmou a tese de que é constitucional considerar o tipo de atividade exercida pelo contribuinte como um dos critérios para a fixação do valor da taxa de fiscalização.

4.

A decisão monocrática impugnada deixou de observar a tese vinculante firmada recentemente pelo STF, o que impõe a sua reforma, reconhecendo a validade da legislação municipal que utiliza a natureza da atividade como fator de cálculo da TLLF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso Provido

Tese de julgamento
:

1.

É constitucional a fixação da Taxa de Licença para Localização e Funcionamento com base no tipo de atividade exercida pelo contribuinte.

2.

A recente tese firmada pelo STF no Tema 1.035 deve ser aplicada imediatamente aos casos em curso, por possuir efeito vinculante.

3.

A reforma de decisão contrária à tese do STF é devida, ainda que já proferida, quando o julgamento vinculante sobrevier antes do trânsito em julgado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 145, II e §2º; 150, IV; CTN, art. 77, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 990.094, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 26.08.2025 (Tema 1.035); STF, RE 588.322, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, ARE 1039295 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 08.08.2017; TJPA, Ap Cív. 0012376-45.2015.8.14.0028, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 13.12.2021.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0015300-97.2013.8.14.0028 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/10/2025)”

(...)”

Diante do exposto, não se está diante de qualquer omissão no julgado, conforme afirma o embargante, tendo a matéria que embasa o feito sido analisada no julgamento do Recurso de Apelação interposto pelo recorrente e decidida com clareza.

Verifica-se que pretende o embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno na presente fase processual.

Caso a decisão tenha fugido aos interesses do embargante, outro é o recurso apropriado para se insurgir, e não através de embargos declaratórios.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA LIDE EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada (CPC/2015, art. 1.022), sendo, portanto, inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, a fim de promover novo julgamento da lide. 3. A título de omissão, a pretensão da ora embargante é provocar o rejulgamento que lhe foi desfavorável, o que não é viável em sede de embargos de declaração.
2 e 4. Omissis. (EDcl no AgInt no AREsp 471597/RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; j. em 06/06/2017; p em DJe 20/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.
3, 4 e 5. Omissis. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 310944/SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; j. em 16/05/2017; p em DJe 22/05/2017)”

Ademais, no que tange à possível ausência de análise de alguma alegação suscitada pelo embargante
,
ressalto que existe entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema, o qual preceitua que o órgão julgador não é obrigado a mencionar todos os fatos e dispositivos legais e constitucionais referidos pelas partes ao longo do processo, contanto que a decisão resolva as questões suscitadas de maneira fundamentada. A bem da verdade, o órgão
ad quem
não precisa se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente expor os motivos do seu convencimento.

De qualquer forma, cabe registrar que o novo CPC inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto, ou seja, ao considerar prequestionados todos os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados. Nesse sentido, o art. 1.025, do CPC, preceitua o seguinte,
in verbis
:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Dessa maneira, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Esse entendimento, inclusive, vem sendo adotado por este egrégio Tribunal, conforme demonstram os seguintes julgados:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONHECEU DOS RECURSOS DO AUTOR E DO ESTADO DO PARÁ, NEGANDO-LHES. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ARTIGOS 19-A E 20 DA LEI Nº 8.036/1990. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
3. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.
1, 2 e 4.Omissis. (Proc. nº 2017.02934895-16; Rel. Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 10/07/2017; p. em 14/07/2017)

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO VIA FAC SIMILE. RECEBIMENTO DA PEÇA RECURSAL ORIGINAL PELO TRIBUNAL NO PRAZO LEGAL. PREAMBULAR REJEITADA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA QUE ADVÉM DA ANÁLISE DOS ARTIGOS 1.022 E PARÁGRAFO ÚNICO E ARTIGO 489, § 1º DO CPC 2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ARTIGO 1.025 DO CPC/2015. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
4.1. O novel Diploma, de qualquer forma, inova ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos, consagrando o denominado prequestionamento ficto, de modo que, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.
1, 2 e 4. Omissis. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME. (Proc. nº 0010358-40.2011.8.14.0051; Rel. Des. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 28/08/2017; p. em 29/08/2017)”

Assim, vale dizer que de acordo com o novo CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.

Outrossim, a
usente o alegado vício de omissão, não resta outra saída senão rejeitar os presentes embargos de declaração.

Conclusão

Ante o exposto
, nos termos da fundamentação,
conheço e rejeito Embargos de Declaração opostos.

É o voto.

Belém, 23 de abril de 2026.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 04/05/2026